Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Indenização. Devolução do valor da caução prestada em contrato de locação. Cálculos apresentados pelos exequentes. Obrigada. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Atualização monetária. Índice. Previsão contratual. Observância. Necessidade. Juros moratórios. Consectário lógico da condenação (CC, art. 406 e Súmula 254/STJ). Compensação dos créditos detidos pelas partes. Incidência de juros sobre os créditos compensáveis. Imperiosidade, sob pena de violação à isonomia processual e à vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Embargos de declaração formulados pelo executado. Alegação de omissão e contradição. Vícios subsistentes. Aclaratórios. Caráter protelatório. Multa (CPC, art. 1.026). Imposição. Afastamento. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, integrada por provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara a executada/agravante, nos autos de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara e, ao apreciar os aclaratórios que opusera, mantivera incólume o decisório anterior, cominando-lhe o pagamento de multa em percentual sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo de instrumento adstringem-se à aferição (i) da subsistência do excesso de execução denunciado pela executada/agravante, e, outrossim, (ii) da coexistência de estofo material hábil a legitimar a imposição de multa, à devedora, em percentual incidente sobre o valor da causa, sob o prisma de que os embargos de declaração que opusera em face do provimento que refutara a impugnação que deduzira estiveram revestidos de caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. Contemplando o contrato de locação celebrado entre as partes o indexador a ser observado na atualização monetária incidente sobre o valor da caução cuja devolução fora determinada pelo título judicial, a incidência de correção monetária em desacordo com o título exequendo e o contrato que o aparelhara, resultando em montante superior àquele derivado da aplicação do indexador convencionado, implica situação de excesso de execução, na forma prevista no artigo 525, §1o, inciso V do estatuto processual civil, ensejando que que a formulação impugnatória seja acolhida de molde a ser observado o índice textualmente previsto no contrato entabulado.
4. De conformidade com a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 254, “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”, refletindo a natureza dos juros como consectário lógico da condenação, destinados a compensar o credor pela mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil, não implicando eventual omissão do título quanto aos juros sua exclusão da fórmula de apuração do crédito exequendo.
5. Subsistindo determinação de compensação de créditos recíprocos, não se afigura consentâneo com os postulados da isonomia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) que apenas o crédito detido por uma das partes seja incrementado por correção e juros, enquanto o crédito da parte adversa, conquanto reconhecido judicialmente, permaneça sujeito unicamente à atualização monetária, sob pena de desequilíbrio na compensação determinada pelo acórdão.
6. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório, porquanto deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão.
7. Aferido que o escopo dos aclaratórios residiam justamente na extirpação dos vícios de omissão e contradição que inquinaram a decisão embargada, a pretensão declaratória que formulara a parte embargante não é passível de ser qualificada como de caráter meramente protelatório, pois encerrara, sob essa ótica, simples exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando argumentação que deduzira exercício dialético do direito.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.